Tribunal: TJES
Processo: 5023081-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023081-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDINEIA FERREIRA CARLOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5023081-16.2023.8.08.0024

RECORRENTE:WALDINEIA FERREIRA CARLOS

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE DEMORA EXCESSIVA NA MARCAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA ENSEJOU PERDA DA VISÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS ajuizada por
WALDINEIA FERREIRA CARLOS
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Narra a autora, em síntese, que busca a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e pensão vitalícia, sob o argumento de que teria ficado cega após demora de tratamento/cirurgia a ser realizada pelo requerido.

O requerido contestou (ID. 8917753) com preliminares e, no mérito, alega a inexistência do direito da autora, já que não teria sido comprovado os requisitos do dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8917944) que resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 8917945). Sustenta que o laudo médico juntado é datado de 10.04.2023, sendo posterior ao ajuizamento do processo judicial nº 5026965-87.2022.8.08.0024 Aduz quanto a negligência na prestação do serviço sanitário estatal, tendo em vista que conforme exposto na exordial, devido a gravidade de seu quadro de saúde, a recorrente recebeu encaminhamento para consulta com o oftalmologista, em 18.06.2021 em regime de urgência

O requerido apresentou contrarrazões (ID 8917949), requerendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Suscito, de ofício, preliminar de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de produção de prova pericial para análise do mérito da demanda.

Em análise detida dos autos, tenho que a
sentença deve ser anulada
, isso porque, na situação em apreço, é possível o reconhecimento da incompetência, haja vista que não consta nos autos documentos que evidenciam provas claras e suficientes para o deslinde do caso, pois os exames e laudos médicos foram inconclusivos para indicar se, de fato, a perda da visão da autora foi em razão da inércia do ente estatal.

Anoto que é incontroversa a demora de marcação de consulta e
de tratamento/cirurgia, o que se extrai dos autos nº 5026965-87.2022.8.08.0024. No entanto, a
comprovação do nexo causal entre a referida demora e a cegueira da requerente dependeria de prova pericial, sem a qual não se pode afirmar pela procedência ou improcedência do pleito.

No laudo de ID.8917744 acostado nos autos foram comprovadas as mencionadas comorbidades. Porém, vislumbro que somente a prova pericial será capaz de atestar a causa exata da perda de visão da requerente e se a demora excessiva na marcação da consulta com o especialista teria influenciado o resultado.

Assim, a meu ver,
a prova pericial é imprescindível para apurar se a demora na realização da consulta/tratamento/cirurgia contribuiu para o resultado final, a saber, a cegueira do olho afetado, a fim de caracterizar a 'perda de uma chance'.

Sendo esse o contexto, diante da necessidade de realização de perícia técnica no intuito de subsidiar decisão a ser proferida pelo juízo, o que não é admitido no âmbito dos Juizados Especiais, devido a sua complexidade, deve ser reconhecida a incompetência do Juizado Especial, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95.

Como se sabe, a competência do Juizado Especial Cível é restrita às hipóteses previstas no art. 3º da Lei n.º 9.099/95, que, em seu
caput
prevê que
“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis
de menor complexidade
”
(Destaquei).

Desse modo, concluo pela incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
para julgamento da demanda, diante da necessidade de realização de perícia técnica. Por conseguinte,
ANULO
a sentença prolatada e determinando a
EXTINÇÃO

do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Prejudicado o exame do mérito do recurso interposto. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)